Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-60.2025.8.11.0088
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001112-60.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS JACO LINK - CPF: 605.136.089-15 (APELANTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AJUIZADA EM PARALELO A PROCESSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Carlos Jacó Link contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de Wancley Antunes Gonçalves, Adriane Gonçalves Antunes, Espólio de Wesley Antunes Gonçalves e Trust Agro Company Holding Ltda., sob o fundamento de ausência de interesse processual (arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC). O autor alegava risco de perecimento de provas relativas à posse do “Sítio Bico da Serra”, cuja reintegração fora objeto de medida judicial em trâmite na 2a Vara Cível de Cuiabá (Ação de Reintegração de Posse no 1037971-90.2023.8.11.0041). Pleiteava a realização de perícia, vistoria e oitiva de testemunhas para resguardar provas de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual e adequação na propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas quando já existe ação principal em curso envolvendo os mesmos fatos e partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade; sua ausência ocorre quando a parte possui meio processual mais adequado dentro de ação já em curso.

O art. 381 do CPC ampliou as hipóteses de cabimento da produção antecipada de provas, mas não autoriza seu uso como via paralela à instrução de processo principal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

A produção antecipada de provas é cabível apenas quando houver fundado receio de que a prova se torne impossível ou difícil de realizar (art. 381, I, CPC), o que não restou demonstrado, pois os riscos alegados pelo autor são genéricos e abstratos.

Existindo processo principal (Ação de Reintegração de Posse) em trâmite, o juízo competente para determinar e dirigir a instrução é o da causa principal, conforme art. 370 do CPC, sendo possível a adoção de providências atípicas ou urgentes nos termos do art. 139, VI, do CPC.

O ajuizamento de ação autônoma em comarca diversa configura indevida fragmentação da instrução probatória e tentativa de subtração da competência do juízo natural, configurando burla ao sistema processual.

Inexiste cerceamento de defesa, pois o indeferimento da petição inicial não impede a parte de requerer as provas necessárias dentro da ação principal, mediante requerimento incidental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A produção antecipada de provas não pode ser utilizada como via autônoma quando já houver processo principal em curso sobre os mesmos fatos, devendo os pedidos probatórios ser formulados perante o juízo natural da causa.

O interesse processual na ação de produção antecipada de provas exige demonstração concreta do risco de perecimento da prova, não bastando alegações genéricas.

O indeferimento da ação autônoma por inadequação da via eleita não configura cerceamento de defesa, pois subsiste o direito de requerer as provas no processo principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS JACÓ LINK em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES, ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES e TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sua petição inicial, o autor, ora Apelante, narrou ser possuidor de uma área rural denominada "Sítio Bico da Serra" há mais de vinte anos.

Alegou que sua posse foi interrompida por força de uma medida de sequestro deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1037971-90.2023.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida pelos ora Apelados.

Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda com o objetivo de assegurar, por meio de perícia técnica, vistoria
in loco
e oitiva de testemunhas, a preservação de provas de sua posse longeva, as quais, segundo sustenta, correm risco de perecimento ou descaracterização.

Intimado a emendar a inicial, o autor manifestou-se, reforçando seus argumentos.

Sobreveio, então, a sentença extintiva.

O douto magistrado sentenciante entendeu que a pretensão do autor carecia de interesse processual, na modalidade necessidade-utilidade.

Fundamentou sua decisão na premissa de que os riscos de perecimento de prova seriam "abstratos e meramente especulativos" e que a produção probatória deveria ser requerida no juízo da causa principal.

Considerou, ademais, que o ajuizamento de uma ação autônoma para tal fim configuraria "burla ao sistema processual e violação ao princípio do juiz natural".

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso.

Em suas razões, sustenta o equívoco da decisão recorrida, argumentando que o Juízo
a quo
adotou uma interpretação restritiva do instituto da produção antecipada de provas, ignorando a ampliação de suas hipóteses de cabimento promovida pelo CPC.

Defende que o risco de perecimento da prova é concreto e que a autonomia da ação probatória não usurpa a competência do juízo principal.

Por fim, alega que o indeferimento da medida representa cerceamento de defesa.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual do Apelante para o ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, dado que já tramita ação principal na qual os fatos a serem provados são objeto de controvérsia.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da Correta Delimitação do Interesse Processual na Produção Antecipada de Provas

O interesse processual, como cediço, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

A parte deve demonstrar que a via processual eleita é necessária para a obtenção do bem da vida pretendido e que o provimento final lhe será útil.

No caso da produção antecipada de provas, a necessidade se revela quando a parte demonstra, de forma concreta, que a espera pelo momento instrutório ordinário do processo principal pode inviabilizar ou dificultar sobremaneira a colheita da prova.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 381, de fato ampliou as hipóteses de cabimento da medida, conferindo-lhe o caráter de ação probatória autônoma.

Contudo, essa ampliação não transformou o instituto em uma via alternativa e discricionária à fase instrutória regular de um processo já em curso, tampouco em um instrumento para fortalecer a tese de defesa à revelia do juízo natural da causa.

No caso em apreço, o Apelante busca produzir provas para subsidiar sua defesa na Ação de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Cuiabá.

Ocorre que o foro adequado para requerer a produção de tais provas é, em regra, o próprio juízo onde a lide principal se desenvolve. O Código de Processo Civil confere ao juiz da causa a direção do processo, incumbindo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 370.

A via autônoma da produção antecipada de provas, quando já existe processo em andamento, justifica-se apenas em situações excepcionais, nas quais se demonstre um "fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos" (art. 381, I, CPC). E, nesse ponto, a sentença recorrida foi precisa ao concluir que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a concretude e a iminência de tal risco.

A produção antecipada de provas não tem como finalidade a investigação de um eventual direito, mas sim a concretização de uma possível prova que corre o risco de se perder antes que seja utilizada em tempo hábil.

A sua utilidade encontra seu limite prático e legal na existência de um processo principal já em curso (Ação de Reintegração de Posse no 1037971-90.2023.8.11.0041).

Todavia, o processo principal – ou seja, a ação judicial na qual o direito material será discutido e julgado –
já estiver em curso
(ação de conhecimento, de execução, etc.), a Ação de Produção Antecipada de Provas perde sua razão de ser como procedimento autônomo. Nesse cenário, o ordenamento jurídico oferece o
instrumento adequado
dentro do próprio processo já existente.

Portanto, em vez de iniciar um procedimento probatório apartado, o correto é aplicar o disposto no
art. 139, VI do CPC
, que confere ao juiz o poder-dever de
dilatar os prazos processuais e determinar o cumprimento de providências atípicas
para resguardar o direito das partes, desde que a medida seja apta a conferir maior efetividade à tutela do direito.

Mais especificamente, tratando-se da necessidade de produção de prova urgente ou essencial no curso de um processo já ajuizado, o Juiz deve utilizar os poderes de instrução que lhe são conferidos, determinando a produção da prova necessária (como uma perícia, inquirição de testemunhas ou exibição de documentos) dentro dos autos principais, seja por meio de decisão interlocutória que inverta a fase processual, seja por carta precatória, ou mesmo por providência atípica baseada no art. 139, VI.

Em suma, a Ação de Produção Antecipada de Provas é um procedimento preparatório ou incidental autônomo que se justifica
somente
na ausência de uma lide já formalizada.

Uma vez iniciado o processo principal, a gestão da prova passa a ser uma função do juízo competente para o julgamento da causa, devendo a necessidade probatória ser atendida mediante os mecanismos de instrução processual já previstos, notadamente com a flexibilização e adequação procedimental permitida pelo art. 139, VI do CPC.

Dessa feita, o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas paralela seria um ato redundante, antieconômico e que, inclusive, pode gerar insegurança jurídica e tumulto processual.

As alegações de que a pastagem pode perder suas características com o crescimento de vegetação ou de que cercas e cochos podem ser removidos, embora plausíveis, inserem-se no campo da especulação.

Conforme bem pontuou o Magistrado
a quo
, trata-se de um risco abstrato, inerente a qualquer imóvel rural que não esteja sob manejo constante.

Não foi apresentado qualquer indício concreto de que os Apelados, na condição de depositários do bem, estariam promovendo ativamente a alteração do estado da área ou planejando a remoção de benfeitorias.

A mera passagem do tempo, por si só, não configura a urgência qualificada que autoriza a instauração de uma ação probatória autônoma e paralela à principal.

Da Inadequação da Via Eleita e da Preservação do Princípio do Juiz Natural

Ao optar por ajuizar uma nova ação em comarca diversa, o Apelante busca, na prática, subtrair do juízo natural da causa possessória a condução da atividade instrutória. Tal proceder, como corretamente identificado na sentença, representa uma tentativa de burla ao sistema processual.

Permitir que a parte, insatisfeita com o ritmo ou com as deliberações do processo principal, possa inaugurar um procedimento probatório paralelo em outro juízo, criaria uma indesejável fragmentação da instrução e uma potencial usurpação da competência do juiz que já está afeto à causa.

A direção da prova, a verificação de sua pertinência e o momento de sua produção são prerrogativas do juiz da ação principal.

O Apelante não demonstrou ter requerido a produção de prova pericial urgente nos autos da ação de reintegração de posse e que tal pedido tenha sido indevidamente negado.

A via processual adequada para sua pretensão seria um requerimento incidental naquele processo, demonstrando ao juiz da causa a urgência e a necessidade da medida, o que preservaria a unidade da instrução e a competência do Juízo natural.

Da Inexistência de Cerceamento de Defesa

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

O indeferimento da petição inicial desta ação autônoma não impede, de modo algum, que o Apelante exerça plenamente seu direito de defesa na ação possessória.

Como já mencionado, todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a perícia técnica e a oitiva de testemunhas que ora se pleiteia, podem e devem ser requeridos no bojo daquele processo, no momento oportuno ou de forma antecipada, caso comprovada a urgência perante o juízo competente.

O que se veda não é o direito à prova, mas sim o uso inadequado do instrumento processual eleito para tal fim.

A extinção do feito por ausência de interesse processual, na modalidade adequação/necessidade, é medida que se impõe quando a parte dispõe de meio processual próprio e mais adequado, dentro da relação jurídica já estabelecida, para alcançar sua pretensão.

Portanto, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito está em perfeita harmonia com a legislação processual e com os princípios que regem a matéria, não merecendo qualquer reforma.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a angularização da relação processual com a citação da parte contrária, não tendo sido fixada verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025